Tribunal: TJES
Processo: 5010824-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010824-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUEIROZ BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. MASSA FALIDA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reafirmar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar ação de imissão na posse. As embargantes sustentam omissões, obscuridades e ausência de enfrentamento de teses relacionadas à inexistência de continência entre a ação possessória e a ação pauliana/anulatória, à prevalência da competência do juízo universal falimentar, à prevenção decorrente do depósito das chaves e aos efeitos do julgamento do Conflito de Competência nº 5009067-36.2022.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer relação de continência entre a ação possessória e a ação anulatória; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de prevalência da competência do juízo universal falimentar em razão da vis attractiva prevista na Lei nº 11.101/2005; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar alegação de prevenção do juízo falimentar fundada no depósito das chaves e nos arts. 58 e 59 do CPC; e (iv) verificar se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de incidência da
vis attractiva
do juízo universal falimentar e concluiu pela sua inaplicabilidade diante da natureza eminentemente possessória da ação de imissão na posse.

5. O colegiado reconhece a competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha em razão da relação de continência com a Ação Anulatória nº 0018093-13.2018.8.08.0024, na qual se discute a validade da escritura de dação em pagamento que fundamenta o pedido possessório.

6. O acórdão embargado examinou a alegação de prevenção do juízo falimentar e assentou que o depósito ou acautelamento físico das chaves não afasta o critério legal de prevenção decorrente da distribuição anterior da ação anulatória.

7. A eventual análise da ilegitimidade passiva da Comissão de Representantes compete ao juízo de origem, sendo inviável ao Tribunal antecipar efeitos processuais futuros e incertos sem incorrer em supressão de instância.

8. As razões recursais demonstram mero inconformismo das embargantes com a solução adotada e pretendem rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de suprir omissões e viabilizar prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. A ausência de acolhimento das teses defendidas pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Massa Falida de Avalon Construtora Ltda.
e por
Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle
contra o v. acórdão (ID 18114010) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada
Queiroz Braga Sociedade Individual de Advocacia
para reformar a decisão interlocutória agravada para reafirmar a competência do juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar a ação possessória originária.

Nas razões recursais, sustenta a massa falida embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), visto que:
i)
não teria enfrentado suas teses de que não há os requisitos dos arts. 55 e 56 do CPC entre a Imissão na Posse e a Ação Pauliana, destacando a ausência de identidade de partes (a Massa não figura na Pauliana), causas de pedir (fraude contra credores x direito à posse) e pedidos (anulação x imissão);
ii)
obscuridade e omissão pelo fato de o acórdão basear a continência na “identidade de partes” enquanto simultaneamente reconhece que a legitimidade da Comissão ainda pende de julgamento na origem, o que torna a premissa de competência instável;
iii)
não teria sido enfrentado diretamente o argumento que a competência funcional do Juízo Universal (ordem pública) deve prevalecer sobre critérios de prevenção relativa, mormente quando os bens (chaves) estão guardados e sob a custódia direta do juízo falimentar;
iv)
ausência de análise quanto à linha argumentativa autônoma de prevenção fundada nos arts. 58 e 59 do CPC, posto que o juízo falimentar praticou o primeiro ato jurisdicional sobre a posse ao aceitar o depósito das chaves;
v)
falta de enfrentamento sobre a tese que a eficácia do CC nº 5009067-36.2022 não alcança ações futuras e diversas propostas após a quebra em face da Massa Falida.

Já a comissão de representantes embargante, nas suas razões recursais, também sustenta que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), uma vez que:
i)
não teria motivado adequadamente, à luz dos arts. 55 e 56 do CPC, a suposta relação de continência com a Ação Pauliana;
ii)
aponta omissão específica quanto ao dado cronológico preciso de que a autora provocou primeiro o juízo falimentar em 09/07/2024 para obter as chaves, tornando-o prevento nos termos do art. 58 do CPC antes mesmo da distribuição da ação possessória na vara cível (19/08/2024);
iii)
insiste na omissão quanto ao fato de que a posse em disputa é exercida pela própria Massa Falida por determinação judicial, o que atrai a competência absoluta;
iv)
omissão quanto ao impacto processual que a futura exclusão da Comissão na origem surtirá sobre a competência ora fixada.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram enfrentadas de forma exaustiva e motivada por este colegiado, equacionando a fixação da competência jurisdicional a partir de sólidos fundamentos jurídicos,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A controvérsia central do precedente recurso de agravo de instrumento residia na definição do foro competente para julgar a ação de imissão na posse ajuizada pela sociedade de advogados embargada, que alega ser a legítima proprietária dos imóveis por força de uma escritura de dação em pagamento celebrada com a antiga construtora falida embargante, tendo a decisão agravada concluído pela competência do juízo falimentar, em razão da
vis attractiva
.

Colhe-se do voto condutor do acórdão embargado que este colendo órgão colegiado enfrentou de maneira detida a tese de incidência da
vis attractiva
do juízo universal falimentar (art. 76 da Lei nº 11.101/2005), rechaçando-a expressamente em razão da natureza eminentemente possessória da demanda originária. Restou consignado que o litígio versa sobre a posse como situação de fato e refoge ao escopo de arrecadação, liquidação ou administração direta dos ativos da massa concursada.

Ademais, restou plenamente justificada a fixação da competência perante o juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha por força da relação de continência com a Ação Anulatória nº 0018093-13.2018.8.08.0024. Naquela demanda discute-se a validade do próprio negócio jurídico de dação em pagamento que serve de suporte ao pleito possessório, providência que resguarda a segurança jurídica e evita provimentos conflitantes, em estrita observância ao que restou soberanamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento definitivo do Conflito de Competência nº 5009067-36.2022.8.08.0000.

Por outro lado, não há falar em omissão no tocante à suposta prevenção cronológica do juízo falimentar, pois o precedente julgamento examinou expressamente o tema e assentou que o peticionamento administrativo ou acautelamento físico das chaves não tem o condão de afastar o critério de prevenção legal fixado pela distribuição primeva da referida ação anulatória perante a vara cível. No ponto, resta evidente que a escolha motivada de um marco de prevenção em detrimento de outro constitui livre convencimento fundamentado, e não vício de omissão.

Igualmente descabida a alegação de obscuridade quanto aos reflexos da preliminar de ilegitimidade passiva da Comissão de Representantes, tendo o acórdão embargado expressamente pontuado que o exame da referida matéria em segundo grau configuraria indevida supressão de instância, competindo ao magistrado de origem sua regular deliberação, sem que este egrégio Tribunal de Justiça se veja compelido a tecer prognósticos abstratos sobre eventos processuais futuros e incertos.

Vê-se, pois, que as razões recursais deduzidas pelas embargantes não apontam defeitos intrínsecos de fundamentação na estrutura lógica do julgado, mas traduzem mero inconformismo e nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa para fazer prevalecer tese jurídica que lhes seja favorável, desiderato para o qual a estreita via aclaratória é manifestamente inadequada.

Por derradeiro, dá-se por prequestionada a matéria combatida, registrando-se que a totalidade dos dispositivos normativos veiculados pelas embargantes – especificamente os artigos 54, 55, 56, 58, 59, 64, 286, inciso I, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; os artigos 1.196 e 1.228 do Código Civil; o artigo 76 da Lei nº 11.101/2005; e o artigo 31-F da Lei nº 4.591/1964 – foi objeto de exaustivo e substancial enfrentamento tanto no acórdão embargado quanto neste pronunciamento integrativo, restando perfectibilizado o devido prequestionamento exigido para franquear a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)